Tribunal: STF
Processo: Inq 4833
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: (Petição 0021402/2022– eDOC.92).



    1. Trata-se de pedido de reconsideração formulado por Carlos Antônio Rossi Rosa, por meio do qual reitera a solicitação “para que lhe seja franqueado, antes de sua oitiva, acesso à integralidade do inquérito em exame, inclusive às mídias acostadas às fls. 57 e 58”.



    Para o mister, sustenta que a restrição de acesso aos documentos sigilosos, determinada na decisão proferida aos 25.3.2022, traz prejuízos ao Requerente, uma vez que a Autoridade Policial ao atestar o não comparecimento de Luiz Roberto Ortiz Nascimento “asseverou que o intimado teria exercido seu direito ao silêncio”, sendo certo que se trata de prerrogativa dos investigados. Salienta que a atual condição é mutável, seja sob o crivo analítico da Polícia Federal, seja do próprio Ministério Público Federal. 



    Renovada vista, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo indeferimento do pedido de acesso às mídias de fls. 57-58, deduzido pela defesa de Carlos Antônio Rossi Rosa.



     



    2. A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, o Regimento Interno desta Corte prevê expressamente o cabimento do Agravo Regimental ou Embargos de Declaração para impugnar, respectivamente, decisões monocráticas ou acórdãos proferidos pelas Turmas.



    Confira-se:



    “Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias da decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte.



    (…)”



    “Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devem ser sanadas.”



    Não há amparo legal para formulação de pedido de reconsideração incidentalmente, por mero inconformismo em face de despacho ou decisão proferidos por Ministro ou Órgão Colegiado. Não fosse isso, tampouco antevejo motivo relevante hábil a ensejar decisão em sentido diverso.



    Ressuma dos autos que a Autoridade Policial intimou a prestar esclarecimentos neste inquérito “IDELFONSO COLARES, CARLOS ANTONIO ROSSI ROSA, DARIO DE QUEIROZ GALVÃO, RENATO RIBEIRO ABREU, CARLOS FERNANDES e LUCIANO AMARAL, representantes das empresas QUEIROZ GALVÃO, CAMARGO CORREA, GALVÃO ENGENHARIA, MPE ENGENHARIA e ESSENCIS, respectivamente” (e.Doc.77). Em fase subsequente, solicitou dilação de prazo para, entre outras diligências, realizar a oitiva de Carlos Antônio Rossi Rosa, consignando que a inquirição já havia sido reagendada por duas vezes. 



    Como se nota, a inquirição de Carlos Antônio Rossi Rosa tem por objetivo esclarecer fatos relacionados à empresa Camargo Corrêa. Logo, a despeito de a Autoridade Policial haver consignado a percepção de que outro executivo desse referido grupo empresarial, Luiz Roberto Ortiz Nascimento, exerceu direito ao silêncio, essa circunstância em nada robustece a plausibilidade dos fundamentos sufragados pela defesa do ora Requerente para o almejado acesso a dados sigilosos sensíveis dessa investigação. 



    Isso posto, nada há a prover.



    3. Tendo em vista a inequívoca ciência da decisão proferida em 25.3.2022 (e.Doc.88), da qual se busca a reconsideração, certifique-se o transcurso de prazo sem interposição de recuso pela defesa técnica de Carlos Antônio Rossi Rosa. 



    Feito isso, aguarde-se, em Secretaria Judiciária, a apresentação de peça informativa pela Autoridade Policial. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente